Tribunal: TJDFT
Processo: 0752580-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO BRB S.A. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste e. Tribunal de Justiça consiste em examinar se é admissível que o consumidor revogue, a qualquer tempo, autorização para pagamento de faturas de cartão de crédito na modalidade “débito automático”. 1.1. Não obstante a prova da solicitação de suspensão dos descontos, o recorrente deixou de colacionar aos autos o contrato de cartão de crédito em comento, a autorização concedida para a realização dos débitos automáticos, a cópia do cartão de crédito, as faturas e os extratos que comprovam, de fato, os débitos em conta corrente referente ao cartão de crédito.

2. Recurso conhecido e desprovido.